Tribunal: TJDFT
Processo: 0723858-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA inexigibilidade dE título executivo. inequívoca necessidade de dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, tendo cabimento apenas quando a matéria questionada estiver comprovada por prova pré-constituída. As questões que demandem a produção de prova devem ser remetidas aos embargos à execução, que possuem natureza cognitiva e admitem ampla instrução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime" (Acórdão 1195468, 07092569020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Como bem definido pela decisão agravada, o que posto pelo agravante (inexigibilidade do título executivo), dada a inequívoca necessidade de dilação probatória, não se refere ao que cognoscível em sede de exceção de pré-executividade (matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício e que não demandem dilação probatória, como, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.